Tribunal: STF
Processo: ARE 669053
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. 



    1. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/03/2010.



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 12.09 . 2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma. Dje de 14.09.2011).



    3. Agravo regimental desprovido.